Tribunal: CARF
Processo: 10803.720184/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-03

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720184/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.114 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
DECADÊNCIA, EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, DO CTN.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, com redução indevida do tributo que estava sujeito, correta a
aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, para efeito de contagem do prazo
decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em rejeitar a preliminar
de decadência. Vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que acatava para
aplicar a regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150 do CTN. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em negar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720184/2013-69
Fl. 95023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.114 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720184/2013-69

01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

AI DEBCAD n.o 37.379.0104, no montante de R$ 270.334,31(duzentos e setenta mil
trezentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), consolidado em 08/08/2013,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas a competências de 01/2007 a 05/2008; AI
DEBCAD n.o 37.379.0112, no montante de R$ 96.870,93 (noventa e seis mil oitocentos
e setenta reais e noventa e três centavos), consolidado em 08/08/2013, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2007 a 05/2008;
AI DEBCAD n.o 37.379.0120, no montante de R$ 54.929,73 (cinqüenta e quatro mil
novecentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), consolidado em 08/08/2013,
referente a contribuições destinadas a terceiros – SalárioEducação, Incra, Senac, Sesc
e Sebrae – incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2007 a 05/2008;
02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
DECADÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias e às contribuições de terceiros, mencionadas no artigo 3o da Lei n.o
11.457/07 será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a
contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inciso I do
mesmo diploma legal, tendo seu início no exercício seguinte àquele em que tenha
havido a ciência pela autoridade tributária da ocorrência dos fatos geradores omitidos
pelo sujeito passivo. Procedente em Parte.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
INOBSERVÂNCIA.
Fl. 95024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.114 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720184/2013-69

O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, nos termos do
artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
A lei superveniente não se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade mais
severa que a prevista na lei vigente à época.
Improcedente.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte pede em síntese o reconhecimento da decadência pelo artigo
150§ 4o do CTN ou pelo art. 173, I do CTN, alega em síntese que não há dolo ou fraude ou
simulação no presente caso.
06 – Em relação a matéria de decadência o contribuinte afirma que não seria o
caso de fraude pois jamais agiu dessa forma ou qualquer tipo de dolo.
07 – Avaliando o TVF de e-fls. 36/42 creio que o contribuinte tem razão. Ao
contrário do que consta da decisão recorrida que corrobora o entendimento da D. Fiscalização.
08 – É que avaliando as passagens do TVF na parte “Dos fatos e indícios de
fraude” em relação a esse ponto verifico que a contribuinte disponibilizou todos os documentos
solicitados pela fiscalização:

Fl. 95025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.114 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720184/2013-69

09 – E inclusive a alegação de eventual fraude está relacionada meramente à
escrituração contábil das despesas relacionadas ao carregamento dos cartões de premiação da
empresa Expertise:

10 – Com a devida vênia não consigo enxergar dolo ou fraude em meros registros
contábeis que tratam apenas de uma parte do salário dos segurados a ponto de se chegar à
conclusão de que o dolo do contribuinte foi o de tentar “esconder” o fato gerador ou outras
informações. Como se chamar de fraude algo em que a Fiscalização de forma rápida e eficiente
em apenas com uma pequena circularização de informações consegue chegar a contento através
de documentos contábeis e outros entregues sem nenhum tipo de problemas pela recorrente e
também por terceiros chegando à conclusão que se tratava aquilo de parte salarial dos
segurados?!
11 – Em outros casos tendo a mesma situação fática contendo a Expertise como
empresa que trabalha com esse tipo de premiação, com descrição pari passu da Operação
Aquarela, a Fiscalização sequer levantou essa hipótese ou efetuou o lançamento de multa
qualificada. Se é que houve algum tipo de fraude, entendo que houve por parte de terceiros e não
do tomador do serviço no caso a recorrente.
12 – Se houve fraude, dolo ou algum tipo de simulação, caberia à Fiscalização
para deixar muito claro e expresso lançar a multa de ofício qualificada, mas não lançar a esmo,
com todas as vênias aqui, a informação sobre “fraude”. Nesse tipo de situação há a necessidade
de ser categórico e claro, inclusive efetuar objetivamente a multa qualificada, não há espaços
para “achismos” nessa hipótese.
13 – Se não houver o lançamento da multa qualificada significa que a Fiscalização
tem dúvidas a respeito tanto que no título dessa parte no TVF a chamou de “Dos fatos e indícios
de fraude”, indícios são apenas mera probabilidade não havendo certeza quanto ao fato.
14 – Portanto, reconheço que não houve qualquer tipo de dolo, fraude ou
simulação e portanto dou provimento ao recurso para reconhecer a decadência sobre a totalidade
do crédito lançado através do art. 150§ 4o do CTN (lançamento ocorrido em agosto de 2013)
uma vez que a decisão recorrida já havia reconhecido em parte a decadência com base no artigo
173, I do CTN do período de 01/2007 a 11/2007.
15 – Como no caso houve o lançamento de diferenças de outras rubricas
(premiações) de acordo com a Súmula Carf no 99 aplicável ao caso, os recolhimentos das demais
rubricas não lançadas são consideradas como parcelas antecipadas para efeito da aplicação do
art. 150§ 4o do CTN.
Fl. 95026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.114 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720184/2013-69

16 – Em relação ao questionamento da multa por obrigação acessória, não houve a
sua aplicação nesses autos que lançou somente contribuições principais conforme relatório fiscal:
AI DEBCAD n.o 37.379.0104, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2007 a 05/2008;
DEBCAD n.o 37.379.0112, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas
a competências de 01/2007 a 05/2008;
AI DEBCAD n.o 37.379.0120, referente a contribuições destinadas a terceiros –
SalárioEducação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae – incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de
01/2007 a 05/2008;
17 – Como a multa aplicada foi somente tratada nos autos 10803.720185/2013-
11 deixo de conhecer sobre a matéria.
Conclusão
18 - Ante o exposto, conheço do recurso e acato a preliminar de decadência para
aplicar a regra decadencial de acordo com art. 150§ 4o do CTN. No mérito nego provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator designado.
Peço vênia ao e.Relator para apresentar respeitosa divergência, posto que
vislumbro evidências que me inclinam a entendimento contrário ao provimento do Recurso
Especial da contribuinte, na questão preliminar de decadência.
Conforme bem relatado, pleiteia a interessada o reconhecimento da decadência
pelo artigo 150, § 4o. do Código Tributário Nacional (CTN) , sob argumento de que não
constaria dos autos a constatação de prática de dolo, fraude ou simulação autorizativos de
aplicação da contagem do prazo decadencial nos termos do art. 173, I do Codex.
Diferentemente do encaminhamento do i,relator, tenho como presentes nos autos
os elementos caracterizadores da prática de operações com dolo, fraude ou simulação, conforme
demonstrado pela autoridade fiscal lançadora no “Termo de Verificação e Conclusão Fiscal”. Por
concordar com os fundamentos e conclusões da decisão de piso, ao tratar de tais fatos, peço
licença para parcial reprodução da parte da decisão que trata da temática, os quais adoto também
como minhas razões de decidir:
Fl. 95027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.114 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720184/2013-69

Preliminar de decadência
Não procede a afirmação da impugnante de que se aplicaria ao caso, para fins de
contagem do prazo decadencial, a regra contida no artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional (CTN), e de que, nos Autos de Infração em tela, teriam sido fulminados pela
decadência todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridos antes do
mês de maio de 2008.
(...)
É de se salientar, ainda, no caso, que, no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal,
reproduzido parcialmente a seguir, são apresentados, pela autoridade lançadora, indícios
de fraude:
(...)

2. DOS INDÍCIOS DE FRAUDE
2.1 Regularmente intimado o contribuinte realizou a entrega de diversos documentos e
informações alusivas aos serviços tomados junto à Expertise, tais como, notas fiscais de
serviços, comprovantes de pagamento, folhas dos livros Diário e Razão, dentre outros,
todos demonstrados em anexo. Antes, porém, em diligência realizada junto à Expertise,
já haviam sido colhidas por esta fiscalização, dentre outros documentos, as notas
fiscais de serviços emitidas pela mesma nos anos calendários 2006 a 2008, vide
protocolo de entrega em anexo, dentre as quais aquelas emitidas para o contribuinte
acima qualificado, também em anexo.
É de se salientar, ainda, no caso, que, no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal,
reproduzido parcialmente a seguir, são apresentados, pela autoridade lançadora,
indícios de fraude:
(...)
2. DOS INDÍCIOS DE FRAUDE
2.1 Regularmente intimado o contribuinte realizou a entrega de diversos documentos e
informações alusivas aos serviços tomados junto à Expertise, tais como, notas fiscais de
serviços, comprovantes de pagamento, folhas dos livros Diário e Razão, dentre outros,
todos demonstrados em anexo. Antes, porém, em diligência realizada junto à Expertise,
já haviam sido colhidas por esta fiscalização, dentre outros documentos, as notas
fiscais de serviços emitidas pela mesma nos anos calendários 2006 a 2008, vide
protocolo de entrega em anexo, dentre as quais aquelas emitidas para o contribuinte
acima qualificado, também em anexo.
2.2 Foi constatado que nas citadas notas fiscais a empresa contratada, Expertise
Comunicação Total S/C Ltda, fez identificar como "Tributados" e "Não Tributados
ISS", importâncias, como descrito no campo "Discriminação dos Serviços e Despesas",
correspondentes, respectivamente, ao carregamento dos cartões e à comissão pelos
serviços prestados, exatamente como se depreende dos termos de seus contratos de
prestação de serviços, quando relatam as obrigações da contratada e do contratante.
2.3 Retratando, ainda, o procedimento fiscal realizado junto à Expertise, tendo sido
intimada a apresentar documentos e informações a respeito da sua relação comercial
com seus clientes, a mesma esclareceu, por escrito, conforme expediente em anexo, cuja
parte reproduzimos abaixo, que implementava campanhas de incentivo com o
conseqüente pagamento de prêmios aos participantes do evento, conforme segue:
Fl. 95028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.114 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720184/2013-69

2. A peticionária, em linhas gerais, é contratada para desenvolver campanhas
internas, com empregados, prestadores de serviços ou vendedores, estabelecendo
prêmios para aqueles que atingem as metas previamente propostas, quer sejam metas
relacionadas com a produtividade ou com a assiduidade, quer sejam critérios
específicos estabelecidos pela empresa contratante.
3. Implantadas as campanhas, a peticionária recebe a indicação dos premiados e os
valores dos prêmios, que são disponibilizados por meio de um cartão eletrônico
magnético. Cada premiado, com o uso do cartão magnético, usufrui deste prêmio
livremente no comércio em geral. Esclarece-se que os critérios da premiação sempre
são estabelecidos pelas empresas contratantes.
4. Os créditos efetuados nas contas bancárias de titularidade da peticionária
compreendem, portanto, o valor dos prêmios a serem distribuídos e o valor dos
serviços prestados, que correspondem a um percentual sobre o valor dos prêmios.
2.4 A análise dos documentos relatou que os pagamentos realizados à Expertise, por
conta do carregamento dos cartões, foram apropriados contabilmente como despesas,
conforme consta na relação das notas fiscais em anexo, tendo a própria Expertise como
beneficiária dos pagamentos. Com o procedimento adotado o contribuinte fez ocultar a
causa e os beneficiários destes pagamentos, omitindo, também, tais fatos geradores nas
respectivas GFIP's Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, cuja verificação deu-se a partir dos dados
constantes nos sistemas internos da RFB.
2.5 Caracterizando o exposto, em tese, crime contra a ordem tributária, nos termos da
Lei n° 8.137/90, assim como crime de sonegação de contribuição previdenciária, em
conformidade com art. 337A, do Decreto Lei n° 2.848/40 Código Penal, e em
cumprimento ao disposto no art. 1o, inciso I do Decreto n° 2.730/98 e art. 1o da
Portaria RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria RFB n°
3.182/2011, será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
(grifos nossos)
Assim, tem-se que a constituição do crédito, por meio destes AI’s lavrados por
descumprimento de obrigação principal, se deu através de lançamento de ofício, nos
termos do artigo 149 do código Tributário Nacional (CTN).
Conclui-se, então, que a decadência, no presente caso, é regida pelo disposto no artigo
173, inciso I do CTN, aqui novamente reproduzido:
(...)
Cumpre salientar, no caso, que o Termo de Verificação e Conclusão Fiscal faz menção a
indícios de fraude, como já exposto anteriormente, e que a ação fiscal em tela teve
início em 28/05/2012, data em que o contribuinte teve ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
Merece destaque, também, o trecho do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal a
seguir reproduzido, cabendo observar que, conforme informações amplamente
divulgadas na imprensa, em 14/06/2007, houve a apreensão de uma série de documentos
no âmbito da “Operação Aquarela”, cuja análise, ao final, levou à abertura de
procedimentos fiscais junto a contribuintes que tomaram serviços de empresas do
segmento de cartões:
(...)
Fl. 95029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.114 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720184/2013-69

1.1 Em decorrência das investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios – MPDFT, foram identificados fortes indícios da
existência de uma organização criminosa envolvendo a participação de várias pessoas
físicas e jurídicas com prováveis prejuízos ao erário público.
(...)
1.3 ... a RFB passou a integrar os trabalhos que, em seu âmbito, recebeu o cognome de
Operação Aquarela... foram apreendidos inúmeros documentos relacionados às
possíveis fraudes.
1.4 Das investigações e análise de tais documentos apurou-se que em uma das vertentes
do suposto esquema fraudulento figurava uma certa empresa do segmento de cartões de
crédito, onde o seu modus operandi tinha como objetivo oferecer serviços voltados à
implementação de campanhas de incentivo, resultando em mecanismo de pagamento de
prêmios a pessoas indicadas por seus clientes, mediante a distribuição dos cartões com
os respectivos créditos, possibilitando a esses beneficiários sacar em espécie o
montante que lhe fora atribuído.
1.5 As constatações acima, aliada a outros fatores correntes da área de planejamento
das atividades fiscais da RFB, demandaram a abertura de procedimentos de diligência
e de fiscalização em empresas do citado segmento, dentre elas a EXPERTISE
COMUNICAÇÃO TOTAL S/C LTDA, CNPJ 03.069.255/000107, tendo sido apurado
que o sujeito passivo em epígrafe foi um dos tomadores de serviços desta empresa.
1.6 Cabe ressaltar que embora a Expertise não tenha sido alvo direto na Operação
Aquarela, o conteúdo das informações levantadas naquele evento, em conjunto com
outras ações potencialmente implementadas no âmbito cotidiano da RFB, tais como, o
cotejamento de dados dos sistemas; as demandas advindas de outros setores da casa e
de órgãos externos; entre outros, foi determinante para a abertura de procedimentos
fiscais junto a contribuintes que prestaram ou tomaram serviços da natureza em foco.
(...)
(grifos nossos)
E, desse modo, ao se aplicar o disposto no artigo 173, inciso I do CTN aos AI’s em tela,
realizando a contagem do prazo de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que teria havido a ciência pela autoridade tributária da ocorrência
dos fatos geradores omitidos pelo sujeito passivo, e do descumprimento das obrigações
acessórias relacionadas a estes, com base na situação retro mencionada, e tendo em vista
que a constituição do crédito se deu em 14/08/2013, se constata que, nestes AI’s, os
créditos tributários de 01/2007 a 11/2007, foram atingidos pela decadência. A
competência 12/2007 não foi atingido pela decadência em função do vencimento da
GPS recair no mês de 01/2008, portanto a contagem do prazo decadencial inicia, nos
termos do art 173, I, do CTN, a partir de 01/2009.
Conforme se verifica, consta dos autos, e foi devida e suficientemente explicitado
na decisão da DRJ, a demonstração de várias práticas adotadas pela autuada onde se evidencia
que valores pagos a seus empregados foram, de forma simulada, registrados como pagamentos
de despesas incorridas com a pessoa jurídica emissora dos cartões de benefícios, onde se apurou
que: “em uma das vertentes do suposto esquema fraudulento, figurava uma certa empresa do
segmento de cartões de crédito, onde o seu modus-operandi tinha como objetivo oferecer
serviços voltados à implementação de campanhas de incentivo, resultando em mecanismo de
pagamento de prêmios a pessoas indicadas por seus clientes, mediante a distribuição dos
cartões com os respectivos créditos, possibilitando a esses beneficiários sacar em espécie o
montante que lhe fora atribuído;”.
Fl. 95030
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.114 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720184/2013-69

Apesar da alegada ausência de demonstração de dolo, fraude ou simulação,
entendo que a prática adotada pela recorrente, descrita nos autos, desabona tal alegação. O artigo
72 da Lei n.o 4.502, de 1964 define fraude como: ”Toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir, ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento”. O Acórdão no
9202-003.128 da 2a Turma da CSRF, trata do tema nos seguintes termos:
A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação e
pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num propósito
deliberadodese subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Assim, ainda
que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, onde, utilizando-se de subterfúgios,
escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária.
(...)
Portanto, resta evidenciado que a recorrente agiu de forma premeditada e
deliberada, em conluio com a empresa emissora dos cartões, para dissimular a verdadeira
natureza dos pagamentos por ela efetuados a seus empregados, conforme pormenorizadamente
descrito no Termo de Verificação. Assim, por entender suficientemente demonstrado nos autos a
prática dolosa e fraudulenta de atos simulados, correta a aplicação do art, 173, inc. I, do CTN,
para efeito de contagem do prazo decadencial das contribuições ora objeto de lançamento.
Nesses termos, diferentemente do encaminhamento do i,relator, voto por rejeitar a
preliminar de decadência.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 95031
DF CARF MF
Original